Tribunal: TJDFT
Processo: 0724034-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724034-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEY CAMPOS DE PAULA AGRAVADO: ANDERSON MOREIRA MARQUES, JOSE CARLOS MARTINS, MILTON BALBINO DA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Em razão da aposentaria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 05/10/2023. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLEY CAMPOS DE PAULA, parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação reparatória de danos materiais e morais no 0702456-53.2023.8.07.0017, ajuizada em desfavor de ANDERSON MOREIRA MARQUES, JOSE CARLOS MARTINS e MILTON BALBINO DA COSTA JUNIOR, indeferiu o pedido da gratuidade de justiça. Por ocasião da decisão de ID 48075782, a Relatoria originária indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Não foram apresentadas contrarrazões pelos agravados. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos na origem, constata-se que pela decisão de ID 169730259, foi concedida a gratuidade de justiça à autora, ora agravante. É certo que o deferimento da gratuidade de justiça no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia a reforma da decisão de origem, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC,declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora